Tribunal: TJDFT
Processo: 0723713-77.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. DOENÇA. ACIDENTE. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
1. Hipótese de exercício de pretensão à concessão do benefício do auxílio-acidente, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em decorrência de patologia supostamente adquirida em virtude de acidente de trabalho.
2. A regra prevista no art. 86, caput, da Lei no 8.213/1991, determina que o auxílio-acidente será concedido nas hipóteses em que o segurado vier a sofrer redução em sua capacidade laboral em razão de agravos de saúde decorrentes de acidente relacionado à atividade habitualmente desenvolvida
3. A concessão do aludido benefício previdenciário somente é devida nas hipóteses em que for demonstrado e comprovado o nexo causal entre a patologia respectiva e o acidente que vitimou o beneficiário, com a subsequente redução da capacidade para o trabalho.
4. A incapacidade laboral, isoladamente, não é suficiente para legitimar a pretensão ao recebimento do auxílio acidente se a prova pericial atestar a inexistência de nexo causal entre a enfermidade que acomete o trabalhador e o acidente comprovadamente sofrido pelo demandante.
5. Recurso conhecido e desprovido.